Tribunal: TCU
Processo: 030.066/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8177/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Tereza Semiramis Bettega Parodi e da Fundação Iguassu de Turismo & Eventos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 77/2003 - Siafi 484935, firmado entre o Ministério do Turismo e a referida fundação, cujo objeto consistiu na "Realização do I Salão Internacional de Humor Gráfico das Cataratas do Iguaçu". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Ofício 35/2007/CGCV/SPOA/SE/MTur, de 17/1/2007 (peça 62) e o Despacho do Departamento de Promoção e Marketing Nacional, de 3/2/2012 (peça 66) e entre o Ofício 24/2012/DPMNK/SNPT/Mtur, recebido em 29/2/2012 (peças 75 e 76) e o Parecer Financeiro 104/2020, de 17/3/2020 (peça 84); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 107-110); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.066/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Iguassu de Turismo & Eventos (03.336.379/0001-01); Tereza Semiramis Bettega Parodi (XXX.951.109-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.